Tribunal: TJDFT
Processo: 0742873-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA. DOLO COMPROVADO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO.

1. Reeducando em regime semiaberto que não regressou ao estabelecimento prisional após o gozo de saída temporária.

2. Comprovadas as cautelas pelos órgãos da execução penal em relação às ameaças que o reeducando afirmou que vinha sofrendo, e as circunstâncias da recaptura – em via pública e em situação de traficância –, é certo o dolo de fuga e não foi comprovado estado de necessidade.

3. A ausência de retorno do condenado ao presídio no prazo previsto caracteriza a falta grave de fuga, justificando a regressão do regime, revogação dos benefícios e a perda de dias remidos pelo trabalho.

4. Recurso não provido.